Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ACESSO À CONTA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. ORIENTAÇÕES DE SUSPOSTO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CABIMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. O lançamento indevido de valores em conta bancária pertencentes a cliente que seguiu orientações de fraudador, acreditando ser auxiliada por suposto representante da instituição bancária, integra o risco das operações bancárias e configura fortuito interno. 2.1. Reconhecida a hipótese de fortuito interno, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações bancárias realizadas à revelia do autor (art. 6o, VI, do CDC). Incide, pois, o Enunciado 479 da Súmula do STJ.
3. Observado que o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, não se encontra caracterizada omissão ou obscuridade no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.